Tribunal: TJMT
Processo: 1041650-30.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041650-30.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA - CPF: 009.186.488-74 (EMBARGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que limitou os juros moratórios a 1% ao mês em contrato representado por Cédula de Crédito Bancário firmada com MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que, à luz da Lei 10.931/2004, haveria liberdade na pactuação dos encargos moratórios, e requer a exclusão da limitação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês, mesmo diante de contrato regido pela Lei 10.931/2004, que, segundo o embargante, permitiria livre estipulação dos encargos de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza da Cédula de Crédito Bancário, concluiu pela inaplicabilidade da taxa SELIC como índice exclusivo e fundamentou a limitação dos juros moratórios com base na ausência de norma específica na Lei 10.931/2004 sobre o tema.

5. A decisão embargada citou precedentes do STJ e deste Tribunal que afirmam a possibilidade de limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, mesmo em contratos formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, quando ausente legislação específica.

6. O recurso revela mero inconformismo com a solução adotada, não apontando vício a ser sanado, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração com propósito de revisão do julgamento.

7. A jurisprudência reconhece que a decisão fundamentada não está obrigada a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a indicação das razões que conduzem ao convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, não caracteriza contradição apenas por não acolher os argumentos da parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o acórdão que negou provimento proferido nos autos da Apelação Cível interposta pela parte adversa
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA.

A parte embargante em suas razões, (ID.

326944386
), sustenta a existência de contradição, afirmando que a limitação dos juros moratórios a 1% a.m com fundamento em contratos bancários não regidos por legislação específica, ao passo que o ajuste em é regido pela Lei 10.931/2004.

Alega que, à luz do art. 28, §1º, III, dessa lei, há faculdade das partes para estipular os encargos moratórios, sem limitação.

Argumenta que, sendo o contrato submetido à lei especial, não se enquadra na hipótese descrita na Súmula 379.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada contradição e afastar a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, reconhecendo-se a legalidade do percentual pactuado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento. Não se identifica, no acórdão embargado, a presença de erro material, omissão, contradição interna ou obscuridade.

O colegiado enfrentou de forma clara a natureza da Cédula de Crédito Bancário, a incidência da Lei 10.931/2004, o limite de juros moratórios e a inaplicabilidade da taxa SELIC como índice exclusivo diante da pactuação contratual de juros. Os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito e afastar a conclusão adotada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. Assim, a conclusão técnica é pela inexistência de vícios formais e pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão tal como proferido.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

A autora alegou ter firmado contrato de financiamento de veículo com o réu sob o nº 392031829, no valor total de R$ 118.585,92, correspondente a 48 parcelas de R$ 1.992,04, além de entrada de R$ 22.968,00 paga à vista. Sustentou a existência de cláusulas abusivas.

O magistrado de 1º grau acolheu o pedido inicial, em relação aos encargos de inadimplência, e determinou a redução dos juros moratórios para 1% ao mês, mantendo a multa moratória de 2%.

O ponto controvertido cinge-se à limitação dos juros moratórios a 1% ao mês determinada pelo juízo sentenciante, insurgindo-se o apelante quanto à possibilidade de livre pactuação dos encargos moratórios em Cédulas de Crédito Bancário, com base na Lei 10.931/04, bem como quanto à aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária, conforme entendimento do STJ nos Temas 99 e 112 dos Recursos Repetitivos.

No tocante à limitação dos juros moratórios, verifica-se que o juízo sentenciante determinou a redução da taxa pactuada para 1% ao mês, fundamentando sua decisão na ausência de legislação específica que autorizasse a cobrança em patamar superior.

Conforme consta da sentença, ao analisar os encargos de inadimplência previstos no contrato (item F1 e F2), o magistrado identificou que as partes haviam pactuado a incidência de juros remuneratórios indicados na cédula, juros de mora de 6% ao mês e multa moratória de 2%, considerando que tal percentual de juros moratórios suplantava o limite legal.

Entretanto, o apelante sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação própria, especificamente a Lei 10.931/04, cujo artigo 28, §1º, III prevê expressamente a possibilidade de livre pactuação dos "casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais", sem estabelecer qualquer limitação percentual.

Argumenta ainda que, pela conjugação do art. 406 do Código Civil com o dispositivo específico da Lei 10.931/04, seria permitida a estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês nos contratos formalizados através de CCB, não se aplicando a limitação imposta pelo juízo de primeiro grau.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de livre pactuação dos juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês em Cédulas de Crédito Bancário, bem como à aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato objeto da lide, conforme documentação acostada ao ID 197274211, trata-se de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, na qual foram pactuados juros remuneratórios de 2,56% ao mês e 35,46% ao ano, e encargos moratórios consistentes em juros de mora de 6% ao mês e multa de 2%.

No tocante aos juros remuneratórios, o juízo a quo acertadamente manteve as taxas pactuadas, por entender que estavam em consonância com as taxas médias de mercado, não havendo abusividade a ser declarada.

De fato, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, sendo admitida a revisão das taxas contratadas apenas quando comprovada a abusividade em relação à taxa média praticada no mercado, o que não se verificou no caso em tela.

Quanto aos juros moratórios, objeto da insurgência recursal, o magistrado sentenciante determinou sua redução para 1% ao mês, por entender que o percentual de 6% ao mês pactuado suplantava o limite legal.

Nesse contexto, a sentença foi correta ao acolher o pedido.

A Súmula nº 379 do STJ estabelece que, nos contratos bancários sem norma específica, os juros moratórios podem ser fixados até 1% ao mês.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível, podendo ser comprovada por planilha ou extrato bancário. Diferente das cédulas de crédito rural, industrial e comercial, sua emissão não está vinculada a contratos sujeitos a legislação específica.

Apesar de o contrato em questão ser regido pela Lei nº 10.931/2004 (Cédula de Crédito Bancário), essa norma não traz disposição específica sobre juros moratórios. Por isso, aplica-se a regra geral, que limita esses juros a 1% ao mês.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (AgInt no AREsp 1667133/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

Este sodalício entende de igual forma:

“BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO (S): GENILSON ARRUDA CORREAEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO, NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CONTRATOS BANCÁRIOS COM RELAÇÃO DE CONSUMO – LEI Nº 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA DO LIMITE DE JUROS MORATÓRIOS – TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART . 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 161, § 1º, DO CTN E SÚMULA Nº 379 DO STJ – TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MOENTÁRIA - TEMAS REPETITIVOS Nº 99 E 112 DO STJ – APLICÁVEIS ESPECIFICAMENTE PARA CONTAS VINCULADAS AO FGTS – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Em sede de apelação cível, não merece acolhimento a tese de revogação dos benefícios de gratuidade de justiça quando não impugnados em primeiro grau e, em segunda instância, levantada genericamente, ausentes a comprovação da insurgência e a dialeticidade recursal. 2 . Em que pese constar expressamente de cláusula contratual, a taxa de juros moratórios pode ser revista, com fulcro nos arts. 6º, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e inteligência dos arts. 421, 422, 478 e 480, do Código Civil, e enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3 . A previsão do art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, não fixou limite especial à taxa de juros, para contratos de cédula de crédito bancário, o que não afasta a incidência do limite de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, c/c a inteligência dos arts. 406 e 591 do Código Civil. 4. Os juros moratórios referidos no art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art . 161, § 1º, do CTN. 5. É válida a incidência do INPC como índice de correção monetária, relativa aos juros moratórios, em cédula de crédito bancário, que não se confunde com o IGP-M e por não se tratar de conta vinculada ao FGTS, que atrairia a incidência dos Temas Repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016225-89.2023.8.11.0002, Relator.: Des (a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (g.n).

Em sequência, O banco apelante defende a aplicação da Lei 14.905/24, que alterou a sistemática dos consectários legais. Contudo, o contrato firmado entre as partes (Id. 310277857) estipula expressamente juros moratórios de 6% ao mês (cláusula F2), ora limitados, sem previsão sobre correção monetária. Assim, conforme o novo art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC somente se aplica quando os juros não forem pactuados, o que não é o caso.

Nesse sentido, este E. Tribunal já consolidou:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REVISÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA DE JUROS E HONORÁRIOS. PREVISÕES CONTRATUAIS VÁLIDAS. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento, rescindindo contrato de locação e condenando os réus ao pagamento de aluguéis vencidos, com atualização monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da aplicação de multas, taxas e índices contratuais de correção monetária e juros; (ii) definir se as taxas extras são de responsabilidade do locador; (iii) avaliar a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As penalidades, índices de correção monetária e juros estão expressamente previstos no contrato, não havendo ilegalidade ou abusividade. 4. A responsabilidade pelas taxas extras atribuída ao locador está prevista contratualmente, mas não afasta a incidência de juros e multas em caso de inadimplemento do locatário. 5. A taxa Selic não se aplica quando houver estipulação contratual diversa, conforme o novo artigo 406 do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024. 6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, quando a condenação é inferior ao valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico. Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que estipula multa, juros e atualização monetária em contrato de locação. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando a condenação for inferior ao valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810 – inaplicáveis ao caso concreto por tratarem exclusivamente de condenações contra a Fazenda Pública. (N.U 1038111-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

Diante do exposto, verifica-se que a sentença proferida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês e afastar a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A Cédula de Crédito Bancário, embora regida por legislação própria, não autoriza a livre estipulação de encargos moratórios em percentual abusivo, sendo correta a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. Não se vislumbra ilegalidade ou omissão que justifique a reforma da sentença.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025